Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-36.2023.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002925-36.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERSON DA CUNHA SILVA - CPF: 717.509.471-02 (APELADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRINA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 654.695.341-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE EM REPETITIVO (TEMA 1087). RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público buscando a aplicação da majorante de repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) em furto qualificado tentado, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, e pelo uso de documento falso no momento da prisão em flagrante.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a aplicabilidade da causa de aumento de pena prevista para furtos cometidos durante o repouso noturno no contexto de furto qualificado.

III.
Razões de decidir

3. Consoante o Tema 1087 do STJ, a majorante do repouso noturno não incide em furtos qualificados, uma vez que o § 1o do art. 155 do CP é restrito ao furto simples.
4. O uso de documento falso foi devidamente comprovado, mantendo-se a condenação imposta em primeira instância.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP, referente ao repouso noturno, não se aplica ao crime de furto qualificado."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o e § 4o; art. 304 c/c art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1087 (REsp 1888756/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo,
recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1002925-36.2023.8.11.0010
pelo
MM. Juiz da 3a Vara de Jaciara /MT.
, em que se afastou a incidência da majorante do repouso noturno e condenou
Ederson da Cunha Silva
ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos e 8 meses de reclusão (substituído pela pena restritiva de direitos de prestação pecuniária de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos) e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo tentado e Uso de documento falso (art. 155, § 4o, I c/c art. 14, II e art. 304 c/c art. 69 do CP).

Em suas
razões
recursais, o
Parquet

chama a atenção para o horário de execução do delito patrimonial e

busca a aplicação da
majorante do repouso noturno
(Id.
213805941
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
213805953
);
igualmente
, opina a
Procuradoria Geral de Justiça
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 216835681):

“
Acusado condenado nas penas do artigo 155, §4o, inciso I, c/c o art. 14, II, ambos do CP e art. 304 do CP, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa – Inconformismo ministerial – Requer a inclusão da causa de aumento do repouso noturno, por entender que compatível com o furto na forma qualificada – Pleito improcedente – Majorante do repouso noturno- Incompatibilidade com a forma qualificada – Tema 1.087 do STJ –
Pelo desprovimento
”. Destaque no original.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das
19h30min., da noite de 12 de agosto de 2023, em uma residência situada na Rua Quinze de novembro, n. 81, no Município de São Pedro da Cipa, termo desta Comarca,
Ederson da Cunha Silva
,
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, pertencente a
Alexandrina dos Santos da Silva
, não consumando a subtração por circunstâncias alheias a sua vontade, pois, diante da chegada da polícia no local, ele empreendeu fuga.

Consta, ainda, que, no momento de sua prisão em flagrante pelo delito de tentativa de furto qualificado, Ederson da Cunha fez uso de documento falso, no caso uma carteira de identidade e um título de eleitor, no qual constava o nome
“Ederson Machado da Silva”
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, afastando
a incidência da majorante do repouso noturno e condenando
Ederson da Cunha Silva
ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos e 8 meses de reclusão (substituído pela pena restritiva de direitos de prestação pecuniária de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos) e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo tentado e Uso de documento falso (art. 155, § 4o, I c/c art. 14, II e art. 304 c/c art. 69 do CP).

Nesta instância revisora, o
Ministério Público

chama a atenção para o horário de execução do delito patrimonial e

busca a aplicação da majorante do repouso noturno.

Razão não lhe assiste.

Não se desconhece que parte da doutrina defende a possibilidade de aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP
também
em relação aos furtos qualificados, aliás, esse foi o posicionamento adotado por parte da jurisprudência pátria até que o STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1087) pacificou a celeuma passando a decidir pela não incidência da majorante do repouso noturno nas formas qualificadas do furto.

Na formação dessa convicção, o eminente Ministro J
oão Otávio de Noronha
, pontuou, em seu voto, que:

“(...) para a resolução da controvérsia, é necessária a utilização de métodos hermenêuticos de maior primazia no caso específico, a saber, sistemático-topográfico e teleológico. O primeiro deles a se pontuar, até porque considerado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, é o referente à posição topográfica do § 1o do art. 155 do CP. A disposição técnica do Código Penal assim se apresenta: refere-se o art. 155, § 1o, do CP à pena do furto simples, prevista no caput desse dispositivo. Desse modo, não se refere à cominação do furto qualificado, que se encontra três parágrafos depois. Seguindo a técnica legislativa, para que considerasse aplicável a majorante no furto qualificado, deveria o legislador colocar o § 1o após a pena atribuída, o que não ocorreu. Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no § 4o do art. 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado. Outra forma interpretativa para dirimir a questão é o método hermenêutico teleológico. Aqui, o que se propõe é a averiguação do objetivo da norma, de seus fins sociais, objetivos ligados à justiça, à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana. Com efeito, quando se busca o atendimento a esses aspectos, especialmente o relativo à dignidade humana, devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e da taxatividade. Sob o viés do princípio da proporcionalidade, objetiva-se evitar excesso de punição, mormente a possibilidade de aplicação de reprimendas mais severas a infrações que refletem menor gravidade, assim como evitar que haja proteção insuficiente aos bens jurídicos resguardados pelas normas penais. Ora, a agravação da pena derivada da incidência da majorante do furto noturno nas hipóteses do furto qualificado resultaria em um desproporcional quantitativo. Veja-se: o dispositivo relacionado ao furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) prevê acréscimo fixo de 1/3 da pena. Se possível a incidência dessa mesma majorante no furto qualificado (art. 155, § 4o, do CP), seriam gerados aumentos excessivos no quantitativo da pena: se considerada a pena mínima, o acréscimo seria de 8 meses (pena mínima de 2 anos do crime qualificado, aumentada em 1/3). De outra parte, se considerada a pena máxima, o aumento resultaria em 2 anos e 8 meses. Dessa forma, a pena do crime de furto qualificado, acrescida do quantum relativo à incidência da majorante, desconsiderando-se a incidência de quaisquer outras circunstâncias agravantes ou causas de aumento, poderia resultar em 10 anos e 8 meses, pena superior à do crime de roubo, tipo penal em que se protegem não só bens patrimoniais, tal qual no crime de furto, mas também a integridade corporal. Sendo assim, não se mostra razoável que determinada pena possa ser semelhante para crimes de gravidades diversas, como são o furto, ainda que em sua forma qualificada, e o roubo. Acrescente-se, também sob o enfoque do princípio da proporcionalidade, que, sendo a controvérsia a interpretação de normas penais que podem ensejar, em um cenário de dúvida, a incidência de penas mais severas, é razoável que também se analise o tema sob a perspectiva das circunstâncias a seguir relacionadas, muitas delas relativas à política criminal, que não contribuirão para a concretização do escopo preventivo, repressivo e reabilitatório do Direito Penal: a) busca de resolução de questões sociais mediante a exagerada edição da legislação penal e processual penal mais severa; b) existência de componentes administrativos na seara criminal que operam com deficiência, tais como os estabelecimentos prisionais, a sobrecarga dos tribunais, a ineficácia de aplicação de penas clássicas, sobretudo sobre o aspecto da reabilitação do condenado, o alto custo do sistema penitenciário associado à escassez de recursos públicos para sua manutenção e melhoria, etc. Deve-se registrar também que o princípio da proporcionalidade destina-se igualmente a evitar a proteção insuficiente ou deficiente dos bens jurídicos resguardados pelo Direito Penal. Ora, é evidente que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período. Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto. Entretanto, ressalte-se que essa matéria – possibilidade de consideração da causa de aumento relativa ao repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado – não enseja a fixação de tese vinculante na via do recurso especial repetitivo, visto que a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador na confecção da primeira etapa da dosimetria penal é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. Sob o prisma do princípio da taxatividade, como garantia expressa do postulado da legalidade, deve-se entender que, ao ser positivada uma norma penal incriminadora – tal como uma causa de aumento de pena –, deve ela ser clara e precisa com vistas a não permitir discricionariedades, bem como ser de fácil compreensão para os destinatários. Efetivamente, não há precisão e clareza desejáveis na proposição penal prevista no art. 155, § 1o, do CP quando se deve definir sua aplicabilidade tanto ao furto simples quanto ao furto qualificado. Restrita essa norma a indicar situação temporal em que há aumento de pena, não se veem nela elementos que lhe confiram extensão para que incida nas hipóteses do furto qualificado. Pensamento diverso, de modo a justificar a incidência extensiva dessa disposição legal, equivaleria a um agravamento dos tipos já existentes através de uma reinterpretação de garantias do Direito Penal, especialmente aquela relacionada à interpretação favorável ao réu nos casos em que há dúvida acerca do sentido da norma. Deve-se ressaltar que a interpretação no sentido de possibilitar a existência de bens jurídico-penais não expressamente definidos amplia os espaços de riscos jurídico-penais relevantes e a flexibilização das regras de imputação e relativização dos princípios político-criminais de garantia, circunstâncias que não condizem com a excepcionalidade inerente às normas penais sancionatórias, assim como não se compatibilizam com a necessária segurança jurídica, fundamento do Direito Penal. Também não se justifica a premissa de que, uma vez possível a aplicação da regra do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP) ao furto qualificado, seria possível a incidência da causa de aumento relativa ao cometimento do furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) no furto qualificado. Essa situação merece algumas observações. O privilégio previsto no § 2o do art. 155 e a causa de aumento relativa ao furto noturno são hipóteses fático-jurídicas diversas. A primeira refere-se a uma norma penal não incriminadora; a segunda, a uma causa de aumento, uma norma penal incriminadora. Sendo o furto privilegiado uma norma não incriminadora [20], pode comportar extensividade quando utilizado para integração do sistema jurídico penal. Já o furto cometido durante o repouso noturno, por ser uma norma incriminadora [21], tem sua extensividade vedada, visto que tem por consectário o agravamento da situação do réu. Com efeito, o uso de raciocínio analógico integrativo no âmbito do Direito Penal é inadmissível em hipótese em que haja prejuízo para o acusado. Desse modo, também sob a ótica de uma interpretação finalística, em que se deve conferir aplicabilidade aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, a incidência da causa de aumento referente ao cometimento do furto noturno limita-se ao furto simples, não se aplicando ao furto qualificado. No cenário exposto, fixa-se, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, a seguinte tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
(...)”.

Nota-se, portanto, que a
quaestio
foi examinada por todos os ângulos possíveis, sendo incontestável a conclusão de
não incidência da majorante do repouso noturno nas formas qualificadas do furto
. Aliás, tal entendimento já vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça:

“(...) A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4o)”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087); REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).” (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“(...) Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim, tratando-se de furto na forma qualificada e considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), o qual passei a acompanhar, imperiosa a manutenção do afastamento da causa de aumento do repouso noturno, tal como posto na sentença.

Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este apelo e mantenho a sentença nos termos em que foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024